Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702029-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA EMBARGADO: EDSON BARRANQUEIRO, RICARDO JORGE SILVA DE FREITAS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 32021952, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, de antemão, que, nos termos do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a espécie de recurso em questão não comporta sustentação oral. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator